Tribunal: TJDFT
Processo: 0721168-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721168-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA MARIA DANTAS AGRAVADO: TEREZINHA TEIXEIRA COSTA, DAVIDSON TEIXEIRA COSTA, DESIREE TEIXEIRA COSTA, DENISE TEIXEIRA COSTA DE SOUZA, DANUSA TEIXEIRA COSTA, CARLOS ULISSES DE LIMA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCA MARIA DANTAS (autora), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Paranoá, nos autos da ação de USUCAPIÃO ajuizada em face de TEREZINHA TEIXEIRA COSTA, DAVIDSON TEIXEIRA COSTA, DESIREE TEIXEIRA COSTA, DENISE TEIXEIRA COSTA DE SOUZA, DANUSA TEIXEIRA COSTA, CARLOS ULISSES DE LIMA SILVA , processo n. 0704027-86.2023.8.07.0008, na qual indeferiu o pedido de citação dos confinantes por edital (ID 190925961 da origem). A fim de evitar o julgamento surpresa e em atenção ao disposto no art. 10, c/c art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a parte recorrente manifeste-se acerca da tempestividade do agravo de instrumento, tendo em vista que o indeferimento da citação por edital, ID 190925961 da origem, foi proferido em 23/03/2024, e, consoante certidão de ID 191244368, foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 26/03/2024 (terça-feira), publicada no primeiro dia útil subsequente, que ocorreu no dia 01/04/2024 (segunda-feira). Logo, o prazo recursal iniciou-se no dia 02/04/2024 e terminou em 22/04/2024 (segunda-feira). O recurso foi interposto somente em 23/05/2024, em vista do indeferimento do pedido de reconsideração. Com efeito, é sabido que eventual pedido superveniente de reconsideração não suspende, nem interrompe o prazo prescricional. Ressalte-se, ademais, que o objeto da insurgência não é matéria de ordem pública. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 17 de junho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator